Tribunal: TJBA
Processo: 8000139-84.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000139-84.2022.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
EDUARDO JOSE FERNANDES DOS SANTOS

APELADO: MARIA DE FATIMA MAGALHAES FERREIRA

Advogado(s)
:
MICHAEL AMARAL ALENCAR ROCHA, MARCELO AMARAL ALENCAR NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA OBTIDA PERANTE O RGPS COM VENCIMENTOS DE CARGO DA ATIVA.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA ACOLHIDA. OBJETO DA DISCUSSÃO. ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO EM MOMENTO POSTERIOR. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA. PRECEDENTES DO STF.

APOSENTAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA EC 103/2019. INAPLICABILIDADE DA MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL. SITUAÇÃO REGULADA PELA LEI LOCAL. PRECEDENTES DO STF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESTABELECENDO A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. SERVIDORA ESTATUTÁRIA. ACUMULAÇÃO ILÍCITA. TEMA 1.150 DO STF. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.º 8000139-84.2022.8.05.0208
, da Comarca de Remanso, sendo apelante
MUNICÍPIO DE REMANSO
e, apelado,
MARIA DE FÁTIMA MAGALHÃES FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Turma Julgadora da

Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade,
DAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do relatório e voto da Relatora.

PRESIDENTE

DESA SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA